Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701998-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA SALOME MONCAYO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA HELENA SALOMÉ MONCAYO contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0732872-91.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, nos seguintes termos: determinou a liberação de 70% (setenta por cento) da quantia inicialmente bloqueada em conta bancária de titularidade da executada, mas manteve a penhora do saldo remanescente, autorizando a expedição do correspondente alvará de levantamento. Nas razões (ID 32122068), a agravante defende a impenhorabilidade dos valores sobre os quais incidiu a medida constritiva. Relata terem sido alcançados proventos de aposentadoria e ganhos como autônoma (cabeleireira), em manifesto descompasso com o teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Complementarmente, pontua as ressalvas legais à regra da impenhorabilidade (pagamento de pensão alimentícia ou quantias excedentes ao patamar de 50 salários-mínimos) e alega que o caso concreto não se amolda a nenhuma delas. Em arremate, registra a diminuta expressão econômica dos valores mensalmente auferidos, especialmente em confronto com o valor da dívida – motivo pelo qual o bloqueio, em qualquer fração, seria capaz de trazer risco à sua sobrevivência digna e pouco repercutiria sobre o saldo devedor. Colaciona julgados em reforço à sua tese. Considera demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão impugnada determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja integralmente desconstituída a medida constritiva. Preparo comprovado (ID 32122070). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados, acolheu apenas em parte a impugnação apresentada pela devedora, mantendo a constrição de 30% da quantia inicialmente bloqueada. Destarte, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Instrumento Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em exame perfunctório – próprio de juízos de cognição sumária – constata-se a presença dos pressupostos supramencionados. A urgência decorre da determinação, emanada do juízo singular, de expedição do alvará de liberação de valores em favor das agravadas, tão logo fossem informados os dados bancários essenciais à operação. A plausibilidade, por sua vez, está relacionada à necessidade de preservação da dignidade da devedora. Extrai-se dos autos de origem que a dívida cuja satisfação é perseguida – concernente à reparação de danos materiais (desvio de recursos) – já supera R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) - ID 100533948. De outro lado, o valor bloqueado foi de R$ 774,65 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) - ID 101421946. A agravante, pessoa idosa, demonstra a condição de deficiente física (ID 102408802) e o recebimento de aposentadoria no valor de R$ 1.100,00 (ID 102408805) a título de benefício previdenciário. Ademais, embora admita o exercício informal da profissão de cabeleireira, o extrato de ID 102408805 não revela operações relevantes – circunstância corroborada pelo seu modesto local de trabalho (ID 102408803). Em sede de cognição sumária, verifica-se que, aparentemente, os valores recebidos em contraprestação ao labor informal, somados aos proventos de aposentadoria, são quase que integralmente absorvidos por despesas essenciais (farmácia, mercado, telefonia, alimentação) e pela aquisição de produtos para o exercício da atividade. Nesse descortino, conquanto o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tenha indicado a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de rendas e proventos, o risco de comprometimento da dignidade e sobrevivência da devedora, no caso concreto, não autoriza tal medida, devido à reduzida expressão econômica do remanescente na sua conta corrente. Ante o exposto, em exame perfunctório, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Dispenso informações. Comunique-se, com urgência ao juízo singular. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator